Tribunal: STF
Processo: RE 115153
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS
COMPENSATÓRIOS SUPERVENIENTES AO CÁLCULO DA BASE NO QUAL SE EXTRAIU O
PRECATÓRIO PAGO. TEM A JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO JUROS
COMPENSATÓRIOS ENTRE A DATA DO ÚLTIMO CALCULO E A DO PAGAMENTO. NÃO
HÁ VER, NESSA HIPÓTESE, OFENSA ART. 153, PAR. 2., DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. RECURSO NÃO CONHECIDO.